Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710253-26.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: EMANUEL FROTA FONTELES, DEBORA XIMENES PONTE CAVALCANTE FONTELES DESPACHO Intime-se Emanuel Frota Fonteles e Débora Ximenes Ponte Cavalcante Fonteles para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por JCGontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A., nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator